Tribunal: TCU
Processo: 023.370/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Agravo interposto por Dfti - Comercio e Servicos de Informatica Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1345/2026-TCU-Plenário Trata-se de Agravo (peça 59) interposto pela representante, DFTI - Comércio e Serviços de Informática LTDA, contra Despacho Cautelar (peça 34) proferido pelo Ministro Aroldo Cedraz em 19/2/2026, por meio do qual o Exmo. Relator conheceu da representação e indeferiu os pedidos de concessão da medida cautelar e de ingresso da representante nos autos como interessada. Considerando que a representante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU. Considerando que a recorrente não trouxe, no agravo, fatos novos que justificassem a revisão da decisão pela sua não habilitação nos autos. Considerando que à representante não admitida como parte não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como a interposição de recursos, por falta de legitimidade. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f" c/c o art. 289 do RITCU, em não conhecer do presente agravo, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 023.370/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: DFTI - Comercio e Serviços de Informática Ltda (09.650.283/0001-91). 1.2. Interessados: Bricon Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda. (02.778.129/0001-50); Secretaria de Serviços Compartilhados (00.489.828/0080-59). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Serviços Compartilhados. 1.4. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Julia Gomes de Almeida (71049/OAB-DF) e Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF), representando DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.